Tribunal: TJPA
Processo: 0807825-68.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807825-68.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON AUTOMACAO COMERCIAL LTDA. - ME

AGRAVADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807825-68.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TNL PCS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
ELADIO MIRANDA LIMA - OAB/RJ 86.235.

AGRAVADO:
AMAZÔNIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME.

ADVOGADO:
JOÃO JORGE HAGE NETO – OAB/PA nº 5.916 e GIZELLE MEDEIROS DE PARIJÓS – OAB/PA nº 18.456.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807825-68.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TNL PCS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ADVOGADO:
ELADIO MIRANDA LIMA - OAB/RJ 86.235.

AGRAVADO:
AMAZÔNIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME.

ADVOGADO:
JOÃO JORGE HAGE NETO – OAB/PA nº 5.916 e GIZELLE MEDEIROS DE PARIJÓS – OAB/PA nº 18.456.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TNL PCS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face de
AMAZÔNIA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a manutenção nos autos dos valores penhorados prejudicará sua recuperação judicial.

Informa que todos os créditos cujo fato gerador seja anterior à 20/06/2016, como no presente caso, deverão ser pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial, razão porque entende que os valores penhorados deverão retornar aos cofres da empresa.

Expõe que o feito executivo deve ser extinto e o crédito habilitado no quadro geral de credores, mediante habilitação retardatária.

Questiona o valor das astreintes, afirmando ser exorbitante e requerendo sua revisão.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não ultrapassa barreira do conhecimento, conforme passo a expor.

Pois bem, o recurso não merece ser conhecido, pois das extensas razões recursais,
o recorrente não impugnou o fundamento que norteou a decisão monocrática agravada
, a saber: a incompetência do juízo de origem para fins de autorizar o levantamento dos valores penhorados nos autos do proc. nº 0000703-80.2013.814.0301.

Incide, assim, o disposto no art. 932, III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, face descumprir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022